Tribunal: STF
Processo: RE 101447
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-03-16
Data de publicação: 1984-03-16

Ementa:
PRESCRIÇÃO.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS (SUMULAS 282
E 356).
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO QUANTO A UM DOS
FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.